Tribunal: STF
Processo: HC 182120
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de uso de documento falso e falsificação de documento público. Pena restritiva de direitos. Prestação pecuniária. Análise da capacidade econômica do condenado. Fatos e provas.
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A pena pecuniária substitutiva foi imposta a partir do percuciente exame das condições econômicas do ora Recorrente. Nessas condições, a reforma do estabelecido pelas instâncias ordinárias implicaria reexame de fatos e provas, objetivo esse incabível na via estreita do apelo nobre, nos termos do que dispõe a Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 304 e 297 do Código Penal.
    3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
    4. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o paciente pelos crimes de uso de documento falso e falsificação de documento público (arts. 304 e 297 do CP). A Corte regional fixou a pena em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 5 (cinco) salários mínimos.
    5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. A Relatora do REsp 1.844.114, Ministra Laurita Vaz, conheceu em parte do recurso, e nesta parte deu provimento “para determinar a suspensão da execução das penas restritivas de direitos impostas ao ora Recorrente, até o trânsito em julgado da condenação”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a desproporcionalidade da pena de prestação pecuniária. Para tanto, afirma que “o paciente não deve ser penalizado financeiramente com a imposição de pesadas prestações pecuniárias, as quais não está apto a efetuar o pagamento, assim frustrando o próprio papel da justiça, impondo penas impossíveis de serem cumpridas. E até mesmo se forem, afetarão a família na qual essas altas somas seriam utilizadas para fins de alimentação e sobrevivência”. Afirma que: (i) “o fato do réu ser patrocinado pela Defensoria Pública da União, viabiliza a presunção de incapacidade financeira nos termos legais”; (ii) ao contrário do que assentou o STJ, o acolhimento da pretensão defensiva não depende do reexame do conjunto fático-probatório.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reduzir a prestação pecuniária para 1 salário mínimo”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. Verifico que o acolhimento da pretensão defensiva – no sentido de reconhecer a incapacidade econômica do paciente para adimplir a prestação pecuniária – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator